Tribunal: TJMT
Processo: 1014905-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014905-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), IVANIA ROOSELY RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 791.981.801-00 (APELADO), LUCAS JOSE DE SOUZA - CPF: 730.071.961-91 (ADVOGADO), T. D. O. G. - CPF: 086.917.151-89 (APELADO), A. S. D. O. F. - CPF: 086.888.131-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM INTERNACIONAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS LIMITADA NOS MOLDES DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Aos contratos de transporte aéreo internacional aplicam-se os limites indenizatórios previstos na Convenção de Varsóvia.

2. Tratando-se de reparação de danos morais derivados de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, visando a reforma da sentença que, nos autos da ação de indenização proposta por
IVANIA ROOSELY RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
T. D. O. G.
e
A. S. D. O. F.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais e R$ 17.220,00 a título de indenização por danos materiais.

A apelante sustenta que a ausência de declaração dos bens contidos nas bagagens afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos decorrentes do extravio, nos termos da Resolução n. 400 da ANAC. Defende a inocorrência de dano moral e o excesso da indenização arbitrada, além de pleitear a modificação do termo inicial dos juros moratórios.

As apeladas não apresentaram contrarrazões.

O parecer ministerial é pelo parcial provimento do recurso, com a modificação do termo inicial dos juros moratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de indenização pelo extravio de bagagens em viagem aérea
internacional
.

As autoras comprovaram o despacho das bagagens, bem como o pedido de ressarcimento realizado em sede administrativa e a confissão do extravio por parte da ré (id. 121504694). Logo, devem, em alguma medida, obter reparação pelo desfalque patrimonial decorrente da falha reconhecida pela companhia aérea.

Entretanto, com esteio no art. 1.013, §1o do CPC, o pleito recursal merece parcial deferimento para restringir o valor da indenização pelo extravio.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu, no julgamento do Recurso Extraordinário 636331, em regime de
repercussão geral
, que os limites indenizatórios previstos na Convenção de Varsóvia, internalizada pelo Decreto n. 5.910/2006, prevalecem sobre as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor no que tange ao transporte aéreo
internacional
.

Conforme o art. 22, “2”, da aludida Convenção, a ausência de declaração especial não afasta o dever de reparação em caso de extravio de bagagens, mas restringe a indenização ao valor de
1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro
.

Logo, tratando-se de apenas duas efetivas passageiras, como afirmam as próprias autoras no id. 12150379 – 2, a indenização por danos materiais deve ser limitada ao valor equivalente a 2.000 direitos especiais de saque, nos moldes da Convenção de Varsóvia.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA DEMANDADA. DANO MATERIAL RECONHECIDO. LIMITAÇÃO DO VALOR EM 1.000 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE POR PASSAGEIRO. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. 1. Incontroverso o extravio temporário das bagagens da autora pelo prazo de 2 e 6 dias, quando da sua chegada a Porto Alegre. Falha na prestação dos serviços reconhecida. Interpretação do art. 14, caput, do CDC.Em razão disso, a parte ré foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 2. As disposições das convenções de Montreal e Varsóvia servem como um limitador aos danos materiais havidos em decorrência do extravio de bagagem, mas não significam que esses sejam os únicos prejuízos que podem decorrer do fato, ou seja, não excluem eventual responsabilização a título de dano extrapatrimonial. 3. Caso dos autos em que os danos materiais comprovados pela autora excedem o limite legal e, por isso, vão deferidos em parte.”

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009699174 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/11/2020)

Superado esse obstáculo, é evidente que a situação descrita nos autos caracteriza lesão relevante à integridade psíquica do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

Eis, a propósito, a jurisprudência desta Câmara:

“ APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM AÉREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -
DANO MORAL – CONFIGURADO
- VALOR MAJORADO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
O extravio de bagagem importa em má-prestação de serviço por parte da transportadora e em responsabilidade quanto ao dever de indenizar
. Na fixação do valor da indenização por danos morais leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”

(N.U 1010036-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Entretanto, a indenização, arbitrada em R$ 15.000,00, se revela exorbitante face à repercussão do evento danoso e ao princípio da razoabilidade, de modo que deve ser reduzida ao patamar de R$ 10.000,00.

Por fim, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros incidentes sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da citação, a rigor do art. 405 do Código Civil.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para: (i) limitar a indenização por danos materiais ao valor equivalente a 2.000 (dois mil) direitos especiais de saque; (ii) reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00; (iii) fixar a data da citação como termo inicial dos juros moratórios relativos à indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022